Tribunal: TJDFT
Processo: 0714268-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPRONÚNCIA. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não é necessária a existência de prova cabal da autoria do delito para a sentença de pronúncia, sendo suficiente a comprovação da materialidade e a verificação de indícios da autoria, vez que vigora, nesta fase processual, o princípio in dubio pro societate.
2. Apelação conhecida e provida.